Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-27.2019.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-27.2019.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS - CNPJ: 04.854.005/0001-32 (APELADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), Município de Campo Novo dos Parecis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), APARECIDO BORGES PEREIRA - CPF: 832.078.481-68 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000825-27.2019.8.11.0050

APELANTE: APARECIDO BORGES PEREIRA

APELADO: ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Aparecido Borges Pereira contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência de ação indenizatória proposta em desfavor do Município de Campo Novo do Parecis e da Associação Pró-Saúde do Parecis. O autor buscava ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular, alegando omissão do SUS no tratamento de urgência necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público negligenciou dever legal ao não realizar o procedimento cirúrgico necessário; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao ressarcimento de despesas médicas por ter buscado atendimento na rede privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tratamento emergencial não foi negado pelo SUS, conforme prontuários médicos que indicaram ausência de urgência para intervenção cirúrgica no momento do atendimento.

4.

O autor optou por buscar tratamento na rede privada por insatisfação com o atendimento público, não configurando omissão estatal específica ou negativa de atendimento.

5.

O Sistema Único de Saúde segue critérios de igualdade e urgência; ressarcir despesas de tratamento escolhido em rede privada violaria o princípio de equidade no uso de recursos públicos.

6.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, ausente no caso em análise.

7.

A falta de comprovação de negativa do serviço público, laudo médico que atestasse urgência ou fato excepcional inviabiliza o ressarcimento das despesas pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de negativa específica de atendimento ou urgência inadiável não atendida pelo SUS.

2.

Despesas médicas realizadas em hospital particular por escolha do paciente, sem negativa de tratamento pela rede pública, não são ressarcíreis pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1001315-79.2019.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Aparecido Borges Pereira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 237185154)
,
que, nos autos do recurso de apelação cível n. 1000825-27.2019.8.11.0050, interposto contra Associação
Pró Saúde do Parecis (Centro Hospitalar Parecis) e Município de Campo Novo do Parecis,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 243471166), o Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que a urgência e emergência foram comprovadas por laudos médicos e declarações emitidas pelo hospital requerido.

Diz que, houve morosidade no atendimento público, expondo o autor a risco de morte devido a infecção generalizada.

Reitera que, a conduta omissiva dos agravados configura negligência, atraindo a responsabilidade objetiva do poder público, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão impugnada, a fim de condenar os agravados ao pagamento das indenizações pleiteadas, além da inversão do ônus sucumbencial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 255305671.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000825-27.2019.8.11.0050

APELANTE: APARECIDO BORGES PEREIRA

APELADO: ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Aparecido Borges Pereira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 237185154)
,
que, nos autos do recurso de apelação cível n. 1000825-27.2019.8.11.0050, interposto contra Associação
Pró Saúde do Parecis (Centro Hospitalar Parecis) e Município de Campo Novo do Parecis,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada sob o fundamento de omissão e negligência no atendimento público que resultaram em danos ao agravante, além de questionar a negativa de responsabilidade do poder público em face do quadro emergencial alegado.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a documentação dos autos demonstra que o tratamento foi oferecido pela rede pública. A necessidade de intervenção cirúrgica urgente não foi atestada em prontuário médico.

Pelo contrário, as evidências indicam que o autor optou pela alta à revelia e busca de tratamento particular por insatisfação com o tratamento proposto pela rede pública, não por negativa de atendimento ou urgência comprovada.

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) pauta-se pela igualdade no atendimento a todos os cidadãos, seguindo critérios de prioridade e urgência. Permitir que o Município arque com despesas de tratamentos realizados por escolha individual em unidades particulares desrespeitaria esse princípio, prejudicando a gestão de recursos e o equilíbrio financeiro.

Somado a isso, para configurar a responsabilidade do ente público, seria necessária a comprovação de omissão específica e nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano sofrido. No caso concreto, não houve demonstração de que o Poder Público tenha negligenciado dever legal ou contribuído diretamente para a necessidade de intervenção particular.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por APARECIDO BORGES PEREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e ASSOCIAÇÃO PRO SAÚDE DO PARECIS, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Decorrentes de Ato Ilícito, que julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos aos patronos das requeridas.

Da análise dos autos, observa-se que, a parte autora ajuizou a presente ação,
aduzindo, em síntese, que no dia 04-03-2017, procurou atendimento médico devido a fortes dores no estômago e nas costas, sendo diagnosticado com cólica biliar pela Dra. Mirlane Schneider e tratado com antibióticos e "Buscopan", sendo liberado após o tratamento.

Sustenta que, em 09-03-2017, foi agendado um exame de Ultrassonografia de Abdômen Superior para o dia 22-03-2017. Contudo, no dia 13-03-2017, voltou a sentir dores e foi diagnosticado com infecção intestinal pelo Dr. Verlingeton Cruz Beleza, recebendo tratamento com soro e sendo liberado em seguida.

Afirma que, na madrugada de 15-03-2017, retornou ao hospital devido a mal-estar, sendo diagnosticado com diverticulite após uma tomografia computadorizada, motivo pelo qual, foi internado para cirurgia de urgência.

Enfatiza que, apesar do diagnóstico e das dores persistentes, nenhuma medida foi tomada para a realização da cirurgia necessária, levando-o a buscar atendimento na rede particular de saúde, na cidade de Tangará da Serra – MT, em 18-03-2017.

Por fim, relata que, em 20-03-2017, foi submetido a procedimento cirúrgico, no qual foram removidos 20 centímetros de seu intestino grosso e 5 centímetros de seu intestino delgado.

Assim, interpôs a presente ação visando ao ressarcimento das despesas com tratamento médico realizado na rede particular.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
O fato jurídico-processual busca a responsabilidade civil da Administração Pública em danos materiais e morais cujo ato predominantemente, pela sua narrativa, seria a ineficiência do atendimento seguido da omissão em realizar o procedimento cirúrgico, posteriormente executado em estabelecimento hospitalar particular.

No caso concreto, de cunho patrimonial e extrapatrimonial, a parte autora nada mais quer do que se ver ressarcida, pelo Município, de despesas realizadas com tratamento cirúrgico que, por seu livre arbítrio, foi realizado em hospital particular.

A rigor, não pode o Município ser responsável por valores despendidos da parte que elege as portas da unidade hospitalar privada para prestar os serviços, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade em face do tratamento diferenciado aos demais administrados que utilizam a rede pública de saúde.

Ademais, a questão se realça porque há claro comprometimento das finanças, diante do preço praticado pelo mercado versus a tabela do SUS.

O trâmite para processamento de despesas públicas deve considerar o custo/benefício e demais regramentos dispostos na legislação, de modo que o Estado ficou alijado do processo de regulação e possibilidade de levantar orçamentos.

A determinação ao ente estatal em situações desse naipe somente se mostraria possível em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovadas não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na incursão do quadro fático-probatório não é possível verificar a ocorrência de tais elementos, capazes de ensejar a responsabilização patrimonial do ente público.

Em que pese o alegado na inicial, não está configurada nos autos a negativa do Poder Público em prestar o atendimento necessário ao pronto restabelecimento da saúde da apelada. O que se tem a toda evidência, por uma interpretação, tanto na peça introdutória quanto nas contrarrazões do recurso, é que ele optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade decorrente da insatisfação com o tratamento/orientação.

Por outro lado, não diminuindo o quadro clínico e as dores que a parte alegou sentir, consta nos autos o prontuário médico que indica o caráter não urgente da realização do procedimento cirúrgico. In verbis:

Portanto, não há qualquer demonstração de que se tratava de procedimento de extrema gravidade/urgência, a ponto, de forma açodada, ter que procurar imediatamente uma rede particular, na medida em que carece em meio aos documentos apresentados com a inicial a presença laudo médico atestando a necessidade de realização emergencial do procedimento ou qualquer encaminhamento para tratamento de urgência ou emergência, com a impossibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde em decorrência de ser imprescindível um atendimento célere.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Requerente deu entrada no pronto atendimento da Associação Pro Saúde do Parecis no dia 04-03-2017 às 19:08hs, sustentando a ocorrência de dor abdominal há 3 dias, evoluiu c/ febre. Nega vômito e/ou diarreia. (ID 215974663).

Constata-se ainda, que, foi solicitada autorização de internação hospitalar, em 15-03-2017, pois, o paciente realizou uma tomografia computadorizada no dia 15-03-2017, às 10h47min59s, que revelou um espessamento mural difuso estratificado do cólon direito, provavelmente causado por edema inflamatório.

Observa-se que, consta dos autos o prontuário do paciente (ID 215974670) em que o Dr. Juliano Santangelo Leiner, atesta que Converso com a família explicou a situação relato que no momento não precisa de cirurgia, que conforme a literatura é orientado não mexer e ver se o caso evoluiu bem. Como ele evoluiu muito bem tanto clínico quanto laboratorialmente mantenho a conduta sem cirurgia, mas mantendo observação e medicação CV.

Verifica-se ainda, que, na ocasião a parte autora assinou o termo de responsabilidade (ID 215974670); e que os documentos presentes nos autos indicam que o Requerente recebeu acompanhamento médico, incluindo a administração de medicamentos, até o dia 18-03-2017, às 12h19min, quando a parte autora, ora apelante, e familiares assinaram um termo de responsabilidade, resultando na alta hospitalar à revelia (ID 215974670).

Diante dessas informações, conclui-se que a escolha do requerente de buscar atendimento em hospital particular não pode ser imputada ao Poder Público, uma vez que não foi constatado quadro de urgência nos prontuários médicos, tampouco houve demonstração de negativa por parte das Requeridas em realizar a intervenção cirúrgica mencionada.

Igualmente, ausente prova apta a justificar o ressarcimento pretendido sob o viés de que os médicos credenciados na rede assistencial pública não possuíam capacidade profissional para a realização do procedimento cirúrgico a que a apelada foi submetida.

Nesse sentido, enfrentamento no âmbito deste Tribunal de Justiça que se assemelha ao quadro delineado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3o, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.

3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título.

4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3o, também da Lei de Ritos.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Ainda sobre a questão envolta, José dos Santos Carvalho Filho descreve:

[...] quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...] culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas. [...] Por força desses aspectos, vemos com profunda preocupação decisões judiciais que atribuem responsabilidade civil do Estado por omissão, sem que esta tenha nexo direto de causalidade com o resultado, ou seja, omissões genéricas decorrentes das carências existentes em todas as sociedades. O mesmo ocorre com decisões que tratem as omissões sob o manto da responsabilidade objetiva, em flagrante desvio de perspectiva. [...]” (In Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.pág. 571-573

Não se discute aqui o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e eficiência dos serviços públicos, questões de senso comum, contudo, reconhecer a necessidade de submissão ao mínimo procedimental (universalismo), caso não o fosse, praticar-se-ia, por arrastamento, verdadeira desordem no erário.

A cautela é necessária, pois, contrario sensu, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira.

Nesse tom, na hipótese posta, a parte adentrou em unidade particular, contratou na modalidade apartamento e com taxa de sala de porte “grande”:

Seria, pois, desproporcional com os demais usuários do serviço público de saúde, se assim admitida a conduta.

Conclui-se ser, em regra, incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar por vontade própria, ainda mais quando não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio.

De modo que, se o recorrente, por sua iniciativa, arcou com os custos do tratamento em rede particular, sem que estivesse munido de decisão judicial, tão comum em casos como o dos autos, ou outro tipo de autorização administrativa que assegura tal cobertura, não pode postular ressarcimento financeiro do ente público.

Ainda que relevante o estado clínico apresentado pelo recorrente, tal fato não lhe outorga um tratamento em desprestígio aos demais cidadãos que se submetem ao regular processamento da fila do SUS, que, inclusive, tem como critério a ordem de prioridade.

Logo, na mesma linha de raciocínio, não comporta razão ao apelante, vez que comprovou, de forma satisfatória, provas no sentido de desbordar condição irrazoável e intolerável para ingressar no campo dos danos morais, cuja argumentação dada para afastar os danos materiais, deve ser integrada. Não visualizo pressupostos.

Em razão da sucumbência nesta instância recursal, atento aos ditames do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, para torná-los definitivos em 11% (onze por cento), cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aparecido Borges Pereira
.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Aparecido Borges Pereira
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025